Tribunal: STF
Processo: HC 269494
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico. Nulidade. Quebra da cadeia de custódia. Prisão preventiva.  Minorante. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior.  Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Emilene Aparecida Montrezol contra decisão monocrática do Relator do HC 1.077.342/PR, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 2). 

A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (evento 3).

No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de superação do verbete da súmula 691/STF. Alega nulidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia do aparelho celular do corréu, porquanto“toda a prova que fundamenta a imputação a Emilene consiste em material extraído de um celular de terceiro (Leandro), manuseado pela autoridade policial durante 76 dias sem qualquer protocolo forense, sem registro de hash, sem laudo oficial e com lacres violados”. Aduz ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva da paciente e desproporcionalidade da segregação cautelar. Alega ainda ser devida a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Requer, em medida liminar, a expedição de alvará de soltura da paciente ou a substituição de sua prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão da ordem para declarar a ilicitude das provas extraídas do celular do corréu e determinar ao juízo de origem que informe a situação do laudo pericial do aparelho celular. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 2):

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024; e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.
Portanto, não se conhece da impetração. 
Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifica-se que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir.
No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 
No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente teve a seguinte fundamentação (fls. 36-37, grifei):
A materialidade do crime pode ser aferida através dos boletins de ocorrência (mov. 1.5; 1.22; 1.23), áudios extraídos do celular apreendido (seq.1) e pelos depoimentos prestados na delegacia. Semelhantemente à materialidade, a autoria delitiva restou demonstrada, apontado o acervo probatório coligido aos autos que o representado cometeu o crime imputado.
Não obstante, consta dos boletins de ocorrência:
A EQUIPE DA POLICIA CIVIL DE PARANACITY, COM APOIO DA POLICIA MILITAR, DEU FIEL CUMPRIMENTO AO MANDO DE BUSCA E APREENSÃO PROCESSO 0001431-81.2025.8.16.0128 EM UM BAR DE PROPRIEDADE DE LEANDRO MENEZES TEIXEIRA. DURANTE AS BUSCAS, FOI LOCALIZADO 7 MAQUINAS CAÇA NÍQUEIS, E DENTRO DO COMPARTIMENTO DE UMA DAS MAQUINAS QUE ESTAVAM DENTRO DO BAR, FOI LOCALIZADO UMA EMBALAGEM COM 52 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA TOTALIZANDO 14 GRAMAS. LEANDRO AFIRMOU SER O PROPRIETÁRIO DA DROGA, E QUE SERIA PARA SEU CONSUMO. O MESMO FOI ENCAMINHADO PARA A DELEGACIA DE PARANACITY PARA PROVIDENCIAS. CONFORMA DENÚNCIA REGISTRADA PELO DISK 181, RELATA O DENUNCIANTE A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, SEGUNDO INFORMAÇÕES O DENUNCIADO DE CODINOME "NEGUINHO DA TABACARIA", ESTARIA COMETENDO O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, OS LOCAIS SERIAM DEPÓSITOS DE COCAÍNA, O DENUNCIADO ESTARIA COMERCIALIZANDO OS ENTORPECENTES, EM DOIS ENDEREÇOS, NA TABACARIA - AV. PARANAPANEMA 510 E NA RESIDÊNCIA INFORMADA. RELATA AINDA QUE ESCONDERIAM AS DROGAS NA PAREDE ATRÁS DAS TOMADAS DE ENERGIA, INFORMA TAMBÉM, QUE USARIA OS VEÍCULOS RELACIONADO, DENTRE ELES, UM CRUZE DE COR PRETA, UM HONDA 300 DE COR PRETA E CHEVROLET DE COR PRETA, PARA COMPRA E DISTRIBUIÇÃO DAS DROGAS, CITA POR FIM QUE O DENUNCIADO TERIA A POSSE DE UMA ARMA DE FOGO, DO TIPO REVÓLVER, DE CALIBRE 38, SEM MAIS INFORMAÇÕES.
De acordo com os áudios encaminhados pela investigada ao companheiro, é possível apurar que Emilene auxiliava diretamente o companheiro, participando da preparação, guarda, entrega e negociação da droga, além de atuar na comunicação com usuários e fornecedores. 
Além dos áudios, conversas e imagens evidencia a atuação em conjunto de Emilene e Leandro com o tráfico de drogas.
Assim, por todo conteúdo exposto, vislumbro suficientes indícios com relação ao autuado. 
O periculum libertatisdo autuado resta evidenciado na necessidade da garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública como motivo autorizador de decretação da prisão preventiva reflete a paz e a tranquilidade que poderão ser abaladas caso o investigado não seja segregado. Sobre o fundamento da “garantia da ordem pública”, válido para respaldar a presente decisão, trazer à lume os ensinamentos doutrinários que, elucidando o conceito, alicerça esta decisão:
[...]
Destaca-se que a imposição da medida cautelar visa prevenir a reiteração delitiva por parte da requerida, notadamente no que se refere à prática de crimes da mesma natureza, diante de sua propensão à reincidência. 
Conforme os elementos constantes dos autos, é possível verificar que a investigada se dedica de forma habitual ao tráfico de entorpecentes, evidenciando elevado grau de periculosidade, especialmente por também ter acesso a armas de fogo, o que agrava o risco à ordem pública.
Ademais, a gravidade da infração aliada à repercussão social gerada pelo delito, autoriza o Judiciário a determinar a prisão cautelar do agente, como medida de garantia da ordem pública. Em regra, todos os crimes geram algum tipo de abalo a ordem social, o que legitima o Estado a processar, julgar e aplicar sanções de caráter pessoal ao seu agente.
Esse cenário demonstra a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, evitando, assim, que a indiciada, estimulada pela impunidade, volte a delinquir.
Assim, frente a essas considerações, verifico a necessidade da prisão preventiva e, devidamente atendidos os requisitos legais.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois a paciente se dedicava de forma habitual ao tráfico de entorpecentes.
Destacou-se que ela atuava de forma conjunta com seu companheiro, assumindo tarefas de preparação, guarda, entrega e negociação de entorpecentes, além de manter comunicação direta com usuários e fornecedores. 
O tráfico era exercido na tabacaria do corréu, onde foram encontradas porções de cocaína ocultas em máquinas caça-níqueis, além do apontamento de uso veículos para compra e distribuição dos entorpecentes. Os elementos coligidos revelam prática reiterada, com atuação coordenada e divisão de tarefas entre os investigados. 
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de Processo Penal, pela Lei n. 15.272/2025, o legislador determinou, no art. 312, § 3º, I, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à ordem pública, deve ser considerado o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa. 
As circunstâncias delineadas nos autos revelam a gravidade concreta da conduta delituosa – praticada mediante associação e utilização de comércio e carros para armazenamento e distribuição de drogas – e justificam a imposição da prisão cautelar, a fim de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.
(...)
Essas circunstâncias possibilitam ainda a aplicação, por analogia, do entendimento jurisprudencial relativo às organizações criminosas. Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).
No mesmo sentido:
(...)
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 
Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021).
Por outro lado, quanto à alegada nulidade das provas, decorrente da quebra da cadeia de custódia, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020).
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente